Tribunal: TJDFT
Processo: 0715269-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715269-23.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THATSON RENNER DOS SANTOS MARTINS APELADO: LOUIZE SANMERA CORREIA DE SOUZA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Thatson Renner dos Santos Martins contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Louize Sanmera Correia de Souza propôs ação de obrigação de fazer contra o apelante. Afirmou que vendeu o veículo Fiat Palio EDX, placa JFI7944, para ele em 27.8.2015 por R$ 8.000,00 (oito mil reais). Narrou que foi surpreendida com o bloqueio de valores de sua conta bancária em decorrência do débito de R$ 27.017,57 (vinte e sete mil e dezessete reais e cinquenta e sete centavos) referente a multas, taxas e encargos do veículo cobrados em ação de execução fiscal proposta pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal contra ela (id 74960125). Registre-se que a ação de execução fiscal n° 0731180-07.2022.8.07.0016 está em fase de penhora de bens no Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (autos n° 0731180-07.2022.8.07.0016, id 228061463). Intimem-se as partes para que manifestarem-se, no prazo de dez (10) dias, sobre a eventual ausência de interesse processual, diante da possível falta de utilidade da via eleita pela apelada para questionar a execução fiscal em curso, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, considerado o prazo em dobro concedido à Defensoria Pública. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator